Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713941-67.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708707-72.2022.8.07.0001 – id 189380021) que, em demanda declaratória de nulidade de processo administrativo, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília para fornecimento de cópia de todas as provas que acompanharam a denúncia do Ministério Público, bem como de todas as provas produzidas durante a instrução judicial no processo 0720167-61.2019.8.07.0001. Inicialmente, defende a taxatividade mitigada, pois a produção probatória é necessária, não cabendo aguardar o reexame em sede de apelação, pois tornaria inútil o julgamento da questão, com prejuízo à economia e celeridade processual, além de possível nulidade de todo o processo. Alega, em suma, que uma das principais teses defensivas do agravante é de que a decisão administrativa condenatória está fundamentada em provas robustas produzidas na fase judicial da ação penal 0720167-61.2019.8.07.0001 - 7a Vara Criminal de Brasília, sendo necessária a intervenção judicial para obtenção das provas, pois aquele processo tramita em segredo de justiça, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao princípio da isonomia. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova documental não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. Não há cogitar, portanto, em cerceamento de defesa e violação ao princípio da isonomia. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ac. 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator